Tribunal: TJMMG
Processo: 2000652-81.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000652-81.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/12/2023 Publicação: 11/01/2024 Decisão: unânime EMENTA RECURSO MINISTERIAL – USO DE ALGEMAS – IMPUTAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE EM RAZÃO DE SUBMISSÃO DE VÍTIMA A CONSTRANGIMENTO NÃO AUTORIZADO EM LEI – CONTENÇÃO DE PRESO EM VIRTUDE DA FRAGILIDADE DO LOCAL (DIANTE DO EXPRESSIVO NÚMERO DE FUGAS JÁ EMPREENDIDAS) E DA PROXIMIDADE COM O PORTÃO DE SAÍDA – NÃO REALIZAÇÃO DO TIPO PENAL E AUSÊNCIA DO FIM ESPECIAL DE AGIR EXIGIDO DOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDADE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - Em havendo risco de fuga, de agressão contra os policiais, contra terceiros ou contra si mesmo, ou ainda, no caso de resistência, considera-se o uso de algemas justificado, um constrangimento autorizado em lei (inteligência do enunciado da Súmula 11 do excelso Supremo Tribunal Federal). - Recurso improvido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Jhonata Neres de Carvalho e Márcio Machado Teixeira Rosa, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a respeitável sentença absolutória. RELATÓRIO O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a decisão monocrática absolutória proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Quarta Auditoria Judiciária Militar estadual (4ª AJME). Noticiam os autos que, em data de 19 de setembro de 2022, o Ministério Público denunciou os militares n. 161.995-6, Sd PM Jonatha Neres de Carvalho, e n. 156.674-4, Cabo PM Márcio Machado Teixeira Rosa, como incursos nas sanções do art. 13, inciso II1, da Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019 – Evento 1 – DENUNCIA2. 1 Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a: I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra a denúncia: Consta nos autos que, no dia 26 de março de 2021, por voltas das 21:00, no interior do DEPLAN 2, NESTA CAPITAL, os denunciados JHONATA NERES DE CARVALHO e MÁRCIO MACHADO TEIXEIRA ROSA, no exercício de sua função, agindo com abuso de 18ª Promotoria de Justiça da Comarca de Belo Horizonte – Defesa dos Direitos Humanos autoridade, constrangeram, com redução da capacidade de resistência, Vanilson Ferreira dos Santos, que estava sob sua custódia, a situação vexatória e a constrangimento não autorizado em lei. De acordo com as provas colacionadas, na data e horário aludidos, a vítima, cadeirante, acionou a polícia miliar para auxiliá-lo no embarque do transporte coletivo, já que o último ônibus que havia passado no ponto de embarque não teria para ela, que carregava medicamentos com necessidade de refrigeração. O contato com a polícia foi realizado via 190, ocasião em que a vítima teria afirmado que portava uma arma de fogo, devidamente legalizada, e que, caso fosse necessário, iria fazer uso do armamento para se defender. Decorridos aproximadamente 20 (vinte) minutos da ligação, uma guarnição da polícia militar compareceu ao ponto de ônibus, tendo desarmado a vítima e, por entender que ela teria praticado crime de ameaça em face do motorista do ônibus que recusou a levá-la, prendeu-o em flagrante. Após tentativa frustrada de colocar o preso na viatura, tendo em vista que sua cadeira de rodas não entrava na viatura, Vanilson foi à delegacia conduzindo sua própria cadeira, com a escolta da viatura da polícia militar. Ao chegar ao DEPLAN2, Vanilson Ferreira dos Santos foi algemado pelos denunciados em uma barra de ferro que se encontrava próxima à cela, mesmo pedindo para não ser algemado, já que tinha platina na perna, coluna e braço, além de estar com sonda urinária. Ademais, por ser paraplégico, não teria o risco de fugir da delegacia, saltado os muros de contenção. Destaca-se que o tenente Bruno de Souza Costa, que participou da prisão de Vanilson, sugeriu aos denunciados que não seria necessário o uso das algemas já que o preso “era tranquilo”. Destaca-se que durante a abordagem, a vítima permaneceu cooperativa e pacífica, não oferecendo risco de fuga e tampouco risco contra a incolumidade física dos policiais e demais pessoas ali presentes (1). Não obstante, os denunciados JHONATA NERES DE CARVALHO e MÁRCIO MACHADO TEIXEIRA ROSA determinaram e efetivamente algemaram Vanilson em uma barra de ferro, tendo, inclusive, apertado sobremaneira a algema como forma de castigo, até que Vanilson passasse mal. Não bastasse o uso desnecessário e abusivo das algemas, os denunciados não documentaram o uso das algemas, conforme prevê a súmula n.º 11. Restando, pois, comprovadas a materialidade e autoria da infração, os denunciados JHONATA NERES DE CARVALHO e III - (VETADO). III - produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro: (Promulgação partes vetadas) Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 MÁRCIO MACHADO TEIXEIRA ROSA infringiram o disposto no artigo 13, inciso II, da Lei nº. 13.869/19. Assim, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. seja determinada a citação dos denunciados para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva, ora deduzida, para que os denunciados sejam CONDENADOS na forma legal, impondo-lhes ainda as sanções previstas no artigo 13, inciso II, da Lei nº. 13.869/19. 1 SUMULA VINCULANTE 11 – STF - Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN3). Em audiência de instrução realizada em 18 de abril de 2023, foram ouvidas as testemunhas, arroladas pela acusação, 1º Ten PM Bruno de Souza Costa e 1º Sgt PM Marconi Ramos, que compareceram de forma presencial, e a testemunha Cb PM Pedro Paulo Barreto Silva, tendo comparecido de forma remota (Evento 27 – ATA1). Na fase do art. 417, §2º, do CPPM, as defesas alegaram que não tinham testemunhas a arrolar, manifestando-se pela realização do interrogatório nesse ato. Na oportunidade, foi realizado o interrogatório dos acusados. As alegações finais foram apresentadas pelas acusações (Evento 32) e pelas defesas dos militares (Eventos 36 e 37) O meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual (1ª AJME) julgou improcedente a denúncia, para absolver os acusados, Cb PM Márcio Machado Teixeira e Sd PM Jonatha Neres de Carvalho, da prática do crime de abuso de autoridade, artigo 13, inciso II, da Lei n. 13.869/19, nos termos do art. 439, letra “d” (estrito cumprimento do dever legal), do CPPM (sentença acostada no Evento 40 – SENT1). Inconformado, o Ministério Público interpôs o recurso de apelação (Evento 50 – APELAÇÃO1). Sustentou a configuração do crime de abuso de autoridade prevista no art. 13, II, da Lei n. 13.869/19, porquanto o acervo probatório demonstra que os militares incorreram em manifesto abuso de autoridade, extrapolando os limites de sua atuação funcional, sobretudo diante da desnecessidade e desproporcionalidade da medida adotada (algemação vexatória). Afirmou que o ofendido já se apresentava subjugado sob a voz de prisão dos ora recorridos e não esboçou nenhuma intenção de desobedecer às ordens dadas, sendo certo que a sua condição física impossibilitava qualquer tentativa de fuga ou mesmo de resistência. Afirmou, ainda, que a vítima Vanilson – que é cadeirante e, na ocasião dos fatos, acionou a PMMG em razão dessa condição – jamais demonstrou qualquer resistência, verbal ou física, durante a abordagem policial e a sua condução, sendo que, após tomar conhecimento de que seria encaminhado à unidade policial e uma vez constatado que a cadeira de rodas que usava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 para se locomover não cabia na viatura, ele próprio se deslocou em direção à unidade policial, em via pública, com sua cadeira de rodas, enquanto os militares foram na viatura policial. Alegou que os apelados agiram conforme descrito na denúncia, por mero capricho, configurando o dolo exigido na prática do crime de abuso de autoridade previsto na legislação vigente, excluindo, assim, quaisquer excludentes de ilicitude, em especial a usada para o decreto absolutório. Invocou a aplicação do enunciado da Súmula vinculante n. 11 do excelso Supremo Tribunal Federal. Ao final, requereu seja dado provimento ao apelo, para que seja reformada a sentença, condenando-se os recorridos pelo crime tipificado no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/19. Em suas contrarrazões (evento 71 – CONTAZAP1), a defesa do Sd PM Jhonata Neres de Carvalho alega que o militar agiu no exercício regular de direito e do estrito cumprimento do dever legal, em razão da necessidade do uso de algemas para contenção dos presos na Delegacia de Plantão (DEPLAN) II devido ao grande número de custodiados e à necessidade do controle e segurança dos mesmos na unidade, não sendo exclusividade o caso da vítima Vanilson. Citou que a testemunha Ten PM Bruno de Souza Costa afirmou que não viu irregularidade no uso das algemas devido às circunstâncias do caso (Evento 27/VIDEO 3, aproximadamente nos minutos 00:02:10 a 00:03:00) e que a referida testemunha afirmou, também, que na DEPLAN II havia muitas ocorrências de fuga de presos devido à estrutura precária (Evento 2/VIDEO3, aos 00:06:30 minutos). Asseverou que o número de custodiados no dia dos fatos era elevado para controle e segurança de somente os dois réus Jhonata Neres e Marcio Machado – conforme consta no próprio boletim de atividades –, o que justifica a necessidade do uso das algemas para segurança e controle, havendo, assim, excludente de ilicitude ou culpabilidade, na forma prevista no artigo 439, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar. Alegou a ausência de dolo para configuração do tipo penal do suposto crime de abuso de autoridade previsto no artigo 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019, uma vez que o uso das algemas foi necessidade imperiosa dos réus para manutenção da segurança e controle dos custodiados no dia dos fatos. Ressaltou que o acervo da prova deixa cristalino que, para o controle dos custodiados na parte da DEPLAN II fora das celas/do espaço de confinamento, era necessário o uso de algemas na barra de ferro, para segurança e para se evitar fuga de presos (dever imposto por lei aos militares). Requereu que seja negado provimento ao recurso do Ministério Público. A defesa do apelado Cabo PM Márcio Machado Teixeira Rosa apresentou suas contrarrazões no Evento 72. Sustentou a inexistência de constrangimento enfrentado pela pessoa qualificada como vítima de qualquer situação vexatória, bem como ausência do dolo específico descrito no art. 1º, §1º, da Lei n. 13.869/19. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Justificou o uso das algemas em razão do lugar em que a suposta vítima permaneceu algemada, qual seja, a DEPLAN II, bem como destacou a Instrução de Operações da 6ª Companhia do 1º BPM, datada de 26 de março de 2021 para os militares escalados na DEPLAN II. Ao final, requereu que fosse negado provimento ao recurso. O douto e culto procurador de justiça atuante neste Tribunal, doutor José Renato Rodrigues Bueno, em parecer juntado no evento 7 – PARECER – TJM, assim se manifestou: Pois bem, possui toda razão o representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação dos apelados, uma vez que ficou cabalmente comprovado que eles praticaram o crime de abuso de autoridade no momento em que algemaram Vanilson Ferreira dos Santos em uma barra de ferro no interior da Delegacia de Polícia mesmo sabendo que ele era paraplégico, possuía placas de platina na perna, na coluna e no braço e, ainda, utilizava uma sonda urinária, conduta esta que, sem dúvida alguma, mostrou-se excessiva e desproporcional e submeteu a vítima a situação vexatória e a constrangimento não autorizado em lei, não se podendo ignorar a expressa previsão contida na Súmula Vinculante nº 11 do STF de que somente é lícito o uso de algemas em caso de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia. Obviamente, a limitação locomotora apresentada pelo ofendido paraplégico afastava por completo qualquer receio de fuga na ocasião de sua prisão, mostrando-se completamente absurda a fundamentação empregada no decreto absolutório no sentido de que o uso de algemas foi motivado pelo “expressivo número de fugas empreendidas no Batalhão” e pelo fato de o ofendido se encontrar próximo à porta de saída. Certamente, não há que se cogitar a existência de “risco de fuga” quando a situação envolve uma pessoa paraplégica que acabara de ser presa em flagrante e decidiu, voluntariamente, deslocar-se à Delegacia de Polícia na condução de sua própria cadeira de rodas pelo fato de o seu único meio de locomoção não caber na viatura policial. Isso só confirma que, além de não ter resistido à prisão em momento algum, o ofendido permaneceu pacífico e cooperativo durante e após a prisão e, mesmo assim, acabou sendo gravemente desrespeitado pela inconveniente ação dos militares que decidiram o algemar sem necessidade. No mais, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça, então, ratifica as razões recursais (evento 64), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento funcional, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação dos Sd PM JONATHA NERES DE CARVALHO e Cb PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 MÁRCIO MACHADO TEIXEIRA nas sanções do artigo 13, inciso II, da Lei nº 13.869/2019. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso, por estarem presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Imputa-se aos apelados a prática do delito de abuso de autoridade previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019, in verbis: Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a: I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei; III - (VETADO). III - produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro: (Promulgação partes vetadas) Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência. O referido crime somente se configura com a conjugação com o art. 1°, §1°, da mesma Lei de Abuso de Autoridade, em que se define o fim especial de agir, a saber: Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. § 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Na descrição dos fatos na denúncia, o ilustre representante do Ministério Público imputa aos militares o abuso de autoridade em razão de determinaram e efetivamente algemaram Vanilson em uma barra de ferro, tendo, inclusive, apertado sobremaneira a algema como forma de castigo, até que Vanilson passasse mal. Aduziu que a vítima permaneceu cooperativa e pacífica, não oferecendo risco de fuga e tampouco risco contra a incolumidade física dos policiais e demais pessoas ali presentes. E, por fim, que além do uso desnecessário e abusivo das algemas, os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 apelados não documentaram o uso das algemas, conforme prevê a súmula n.º 11. O meritíssimo juiz de direito, após a análise das provas produzidas nos autos, entendeu que, no contexto dos autos, a conduta adotada pelo policial está amparada nos parâmetros legais, sendo certo que ele adotou o uso da algema segundo a sua avaliação no momento dos fatos, em especial diante do expressivo número de fugas empreendidas no Batalhão e de proximidade com a porta de saída. Nesse aspecto, entendeu que as circunstâncias dos fatos e a interpretação do momento pelo acusado recomendou o uso da algema, o que faz desaparecer o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 13, inciso II, da Lei nº 13.869/19, qual seja, o dolo. O meritíssimo juiz concluiu pela absolvição dos militares nos termos do art. 439, letra “d” (existir circunstâncias que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente – arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar). Insurge-se o Ministério Público contra essa absolvição. Em análise do recurso de apelação interposto pelo membro do parquet, no meu modesto entendimento, não vejo como provê-lo, porquanto não houve a demonstração do elemento subjetivo específico em relação aos crimes de abuso de autoridade previstos na Lei n. 13.869/19, haja vista não ter sido um constrangimento ilegal, considerando a possibilidade de fuga. Nesse sentido, valho-me das lições de Renato Brasileiro de Lima, in verbis: [...] Firmadas essas premissas, parece não haver dúvida quanto à presença de um elemento subjetivo especifico em relação aos crimes de abuso de autoridade previstos na Lei n. 13.869/19, pelo menos em regra. Isso porque, consoante disposto em seu art. 1°, §1º, as condutas ali descritas constituem abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Como se percebe, diversamente do que geralmente ocorre na redação dos tipos penais, em que esses elementos subjetivos específicos constam da redação típica de cada delito (v.g., estelionato - para si ou para outrem), o legislador houve por bem inserir, logo no art. 1°, §1°, da Lei n. 13.869/19, uma norma penal de extensão que abrange, pelo menos em regra, todas as figuras delituosas previstas no novo diploma normativo. Sua presença (ou não), portanto, será de todo relevante para diferenciar o agente que cometeu um erro, ou mesmo uma ilegalidade de boa-fé, é dizer, sem o propósito deliberado de abusar das prerrogativas que lhe foram atribuídas, daquele que agiu com a intenção inequívoca de se exceder no exercício das suas funções para atingir uma das finalidades ali enumeradas. Por conseguinte, para além da comprovação do dolo em relação a cada crime, isoladamente considerado, como, no exemplo do art. 20, a vontade e consciência de impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado, e sem embargo de alguns tipos penais da nova Lei de Abuso de Autoridade também especificarem um especial fim de agir (v.g, art. 24- "com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração"), será de rigor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 a demonstração de que o agente assim agiu com uma das seguintes – e alternativas – finalidades específicas: a) prejudicar outrem: vez por outra, a atuação de um agente público é capaz de causar prejuízos à determinada pessoa. Basta imaginar o cumprimento de um mandado de prisão. É patente que sua execução irá causar prejuízos aquele que foi privado da sua liberdade de locomoção. Mas não que o legislador quis dizer ao inserir e isso este especial fim de agir no art. 1º, §1º, da Lei n. 13.869/19. Na verdade, esse dolo específico de prejudicar outrem" deve ser compreendido como a provocação de um prejuízo que transcenda o exercício regular das funções do agente público. É caso, por exemplo, do Delegado de Polícia que, a despeito da absoluta falta de quaisquer indícios da prática de crime, determina a instauração de um inquérito policial em detrimento de um adversário político, com o nítido propósito de prejudicá-lo às vésperas de uma iminente disputa eleitoral; b) beneficiar a si mesmo ou a terceiro: é qualquer vantagem, proveito ou benefício que possa vir a ser obtido pelo agente público, pouco importando se se trata de interesse de ordem patrimonial ou moral. No tocante ao interesse patrimonial do agente público, pouco importa, pelo menos para fins de tipificação do crime de abuso de autoridade, se houve (ou não) prévio oferecimento ou entrega de vantagem indevida por um particular em troca da ação ou a omissão funcional. Assim, se um Desembargador demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento, assim agindo com o especial fim de agir de obter, para si, determinada quantia em dinheiro da parte prejudicada de modo a retomar o curso regular do feito, deverá responder pelo crime do art. 37 da Lei n. 13.869/19. Igual solução deverá ocorrer se assim tiver agido, porém depois de já ter recebido determinada quantia da parte contrária para retardar o andamento do feito, com a ressalva de que, neste último caso, para além do delito de abuso de autoridade, também deverá responder pelo crime de corrupção passiva (CP, art. 317). Noutro giro, quanto ao interesse de cunho moral, é importante alertar que nessa situação o agente público também deve almejar uma vantagem ou proveito. É o que ocorre, por exemplo, se um Promotor de Justiça estender injustificadamente um inquérito policial, procrastinando-o em prejuízo do investigado tão somente para ganhar prestigio com o Prefeito da cidade, pois seu principal adversário político seria justamente o principal suspeito da prática do crime. Também haverá abuso de autoridade se um Delegado de Polícia, com o objetivo de buscar sua autopromoção para posteriormente se candidatar a determinado cargo eletivo, usar a máquina estatal indevidamente, seja exibindo presos à curiosidade pública em suas redes sociais, seja antecipando atribuição de culpa a determinada pessoa em casos de maior repercussão local, etc.; c) por mero capricho ou satisfação pessoal: por capricho se deve compreender a vontade repentina desprovida de qualquer justificativa uma obstinação arbitrária. Por sua vez, a satisfação pessoal guarda relação com algum tipo de sentimento pessoal capaz de provocar certo grau de contentamento para o agente público, como, Por exemplo, a amizade, o ódio, a vingança, a inveja, o prazer em humilhar as pessoas, ideologia, afinidade político-partidária, etc., relativamente as pessoas físicas ou jurídicas prejudicadas pelo abuso de autoridade por ele cometido. Enfim, agir por mero capricho ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 satisfação pessoal é colocar o interesse particular em prevalência sobre o interesse público. Logicamente, quando o agente público exerce suas funções, geralmente experimenta alguma satisfação pessoal. É o que ocorre, por exemplo, quando um Policial Militar prende em flagrante uma pessoa que acabara de praticar um crime qualquer. Certamente o militar irá sentir uma satisfação pessoal por cumprir seu dever. Mas não é isso o que a lei quer punir, à evidência. Na verdade, o que o legislador não admite é que a consequência do exercício funcional se transforme em causa. É dizer, a satisfação pessoal pode até emergir como consequência do exercício funcional para a satisfação do interesse público, mas jamais poderá o agente exercer suas funções para buscar, primariamente, sua satisfação pessoal. A propósito, ainda sob a vigência da revogada Lei n. 4.898/65, a jurisprudência já alertava que "nos abusos de autoridade, o elemento subjetivo do injusto deve ser apreciado com muita perspicácia, merecendo punição somente as condutas daqueles que, não visando à defesa social, agem por capricho, vingança ou maldade, com o consequente propósito de praticarem perseguições e injustiças. O que se condena, enfim, é o despotismo, a tirania, a arbitrariedade, o abuso, como indica o nomen juris do crime". Destarte, se um Promotor de Justiça requisitar a instauração de um inquérito policial em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, assim agindo por vingança devido à inimizade provocada por uma briga no condomínio em que ambos moravam, o agente público deverá responder pelo crime do art. 27, caput, da Lei n. 13.869/19. Satisfação pessoal não se confunde com satisfação do interesse público. Essa observação tem elevada importância prática até mesmo para se evitar que diversos agentes públicos, temendo eventual responsabilização penal, deixem de cumprir seus respectivos deveres de ofício. A título de exemplo suponha-se que policiais militares recebam uma denúncia anônima apontando a utilização de uma casa para o tráfico de drogas. De imediato, dirigem-se ao local e. por acreditarem que haveria situação de flagrante delito no interior do domicílio (v.g., ter em depósito), haja vista o grande fluxo de pessoas entrando e saindo do local em atitudes suspeitas, ali ingressam sem prévia autorização judicial. Ora, ainda que se queira argumentar que tal conduta teria o condão de tipificar o crime do art. 22 da Lei n. 13.869/19, sob o argumento de que os Tribunais Superiores têm precedentes no sentido de que uma mera denúncia anônima não configura fundada razão a autorizar o interesso policial em domicílio alheio sem o seu consentimento ou determinação judicial, parece não haver qualquer dúvida no sentido de que o Policial Militar não teria ingressado no imóvel para satisfazer interesse de natureza pessoal. Na verdade, o militar teria agido pelo fato de acreditar que havia uma situação de flagrante delito decorrente da prática de crimes de natureza permanente no interior daquele domicílio, fazendo-o no estrito cumprimento do dever legal de zelar pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (CF, art. 144, caput). Ausente esse especial fim de agir, não há falar em crime de abuso de autoridade. Nesse sentido, porém se referindo ao crime de prevaricação, cujo juízo de tipicidade também demanda a presença de um especial fim de agir - no caso, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal -, assim já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal: " [...] A configuração do crime de prevaricação requer a demonstração não só da vontade livre e consciente de deixar de praticar ato de oficio, como também do elemento subjetivo específico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 do tipo, qual seja, a vontade de satisfazer "interesse" ou "sentimento pessoal". Instrução criminal que não evidenciou o especial fim de agir a que os denunciados supostamente cederam. Elemento essencial cuja ausência impede o reconhecimento do tipo incriminador em causa. [...] [...] Por fim, e especificamente quanto ao uso de algemas, convém destacar que, por ocasião da aprovação do Projeto que deu origem à Lei n. 13,869/19, havia um tipo Penal especifico para tal hipótese: "Art. 17 Submeter o preso, internado ou apreendido ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto que lhe restrinja o movimento dos membros, quando manifestamente não houver resistência à prisão, internação ou apreensão, ameaça de fuga ou risco a integridade física do próprio preso, internado ou apreendido, da autoridade ou de terceiros: Pena detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa". Ocorre que este dispositivo foi vetado pelo Presidente da República. Sem embargo da manutenção do veto pelo Congresso Nacional, se restar evidenciado que o preso foi algemado indevidamente, é dizer, sem que houvesse risco de agressão contra os policiais, contra terceiros ou contra si mesmo, ausente, ademais, qualquer risco de fuga, é de rigor a conclusão de que o agente teria sido submetido a constrangimento não autorizado em lei, devendo responder, portanto, pelo crime do art. 13, inciso II, da nova Lei de Abuso de Autoridade, conquanto presente o especial fim de agir do art. 1º, §1°; (Lima, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único, 9ª, ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2021, páginas 62/63 e 120) Da análise das provas dos autos e ao conjugar o art. 13, II, com o art. 1º, §1º, da Lei n. 13.869/2019, percebe-se a inocorrência do delito de abuso de autoridade. Restou provado nos autos que a disposição física da delegacia era precária (Evento 30) e teria um elevado número de pessoas custodiadas naquele lugar, e, apesar de ser cadeirante o suposto ofendido, seria possível empreender fuga e até acessar o armário de coisas aprendidas – inclusive a arma. Nesse sentido, a testemunha Ten PM Bruno de Souza Costa afirma não ver irregularidade no uso das algemas devido as circunstâncias do caso, porquanto na DEPLAN 2 havia muitas ocorrências de fuga de presos devido a estrutura precária, além de haver um número elevado de custodiados no dia dos fatos para controle e segurança de somente dos dois apelados Jhonata Neres E Marcio Machado (Evento 27 – VIDEO3). Destaque-se o boletim de atividades em que aponta terem 5 ocorrências e 10 presos (Evento 37 – DOC2). O 1° Sgt PM Marconi declarou que frequentar a DEPLAN 2, em média, 4 a 5 vezes em um dia de trabalho. Afirmou que é um local muito cheio, com risco altíssimo de fuga, com frágil estrutura e que com várias ocorrências de fuga (Evento 27 – VÍDEO4) Desta feita, o uso de algemas encontra-se justificado na segurança do local e fundado receio de fuga, considerando o número de custodiados no local, inclusive o suposto ofendido Vanilson, na parte da unidade com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 livre acesso ao armário de objetos apreendidos e ao portão que permanecia destrancado. Nesse sentido, destaco a posição do colendo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 3. Demonstrada, nos autos, a necessidade do uso de algemas pelo acusado e tendo sido destacado o fundado receio de fuga, considerando mormente a inexistência de carceragem na delegacia e o número reduzido de agentes de segurança pública, não há falar em nulidade havida em decorrência do uso de algemas, na medida em que ausente violação do conteúdo expresso na Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal - STF. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.496/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) Como se sabe, a Polícia Militar exerce a função de polícia ostensiva e atua na preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República Federativa do Brasil). De toda a prova acostada dos autos, percebe-se que os apelados buscavam agir com profissionalismo, respeitando o suposto ofendido e, em avaliação a condição do local e do número de pessoas custodiadas, optou por colocar-lhe algemas. Saliente-se, ainda, que os apelados optaram pelo uso de algemas não pela resistência e, sim, pelo risco de fuga. Importante destacar que sequer tinha intenção de praticar algum castigo ao ofendido que, por estar frouxa, as algemas inclusive se soltaram o que levou o Cabo PM Márcio Machado Teixeira Rosa a ajustá-las com mais pressão. Pelas razões acima expostas, coaduno com o entendimento adotado pelo meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME, razão pela qual mantenho a respeitável sentença absolutória. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator